Tribunal: STF
Processo: RE 222631
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Imunidade
tributária. Instituição de previdência privada. Art. 150, VI, c, da
 Constituição
Federal. 3. Participação dos associados no custeio dos serviços
 assistenciais.
4. Agravo regimental desprovido.